Tribunal: TJMT
Processo: 1039852-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039852-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTINHO DE MOURA RODRIGUES - CPF: 953.901.541-34 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1039852-96.2021.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE AUGUSTINHO DE MOURA RODRIGUES

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ATO ILÍCITO EXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – BAIXA DAS DÍVIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – MERA COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o lastro probatório apresentado em contestação, verifica-se que a parte autora procedeu com reclamação junto ao PROCON sobre as dívidas inseridas na plataforma de negociação SERASA LIMPA NOME, sendo reconhecida como indevidas pela Recorrida, que inclusive procedeu, naquela ocasião, com a baixa das mesmas.

Todavia, a mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo da recorrida.

Logo, por outros fundamentos, a improcedência da demanda é medida a ser mantida, excluindo-se, porém, as condenações de litigância de má-fé e pedido contraposto impostas contra a autora.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta, procedente o pedido contraposto e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre dívidas indevidas, em que foi objeto de cobrança por meio do sistema SERASA LIMPA NOME.

Pois bem. Em que pese o lastro probatório apresentado em contestação, verifico que a parte autora procedeu com reclamação junto ao PROCON sobre as dívidas em questão, sendo reconhecidas como indevidas pela Recorrida na esfera administrativa, que inclusive procedeu, naquela ocasião, com as respectivas baixas.

Contudo, saliento que tal plataforma em que restou por acusada as dívidas em questão não se confunde com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo apenas meio de cobrança disponíveis a credores a fim de possibilitar a negociação da dívida com seus devedores.

Desta feita, tenho que a improcedência da demanda que visa a condenação da Recorrida a título de danos morais é medida a ser mantida no presente caso.

Ora, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Não obstante a cobrança seja indevida, tal fato, por si só, não justifica a reparação civil, mormente por não existir provas de lesão à direito personalíssimo da Recorrente, AINDA MAIS QUANDO DEMONSTRADO QUE TUDO NÃO PASSOU DE MERA COBRANÇA SEM MAIORES PROBLEMAS, o qual foi inclusive extirpado ainda na esfera administrativa.

Por outro lado, reconhecendo como indevida as dívidas de referência, a improcedência do pedido contraposto é medida a se impor, além de restar afastada a condenação em litigância de má-fé, devendo, nestes pontos ser reformado o
decisum
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
EXCLUIR a condenação da autora a título de litigância de má-fé, bem como sua condenação em custas e honorários advocatícios e JULGAR improcedente o pedido contraposto, mantendo a sentença de improcedência, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022